Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na hipótese, o “quantum” indenizatório fixado em R$ 1.000,00 observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo majoração.

2. A Corte Especial do colendo STJ firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo. "In casu”, presentes os requisitos para tal mister, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, sob pena de representar evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.